Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-76.2021.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-76.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO BEYERLER - CPF: 065.159.309-33 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.

A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAURÍCIO BEYERLER, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação Monitória nº 1001190-76.2021.8.11.0029, ajuizada por MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial e converter a ação monitória em executiva, devendo a requerida pagar ao autor o valor de R$117.556,76 (cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada duplicata e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação constituída.

Nas razões de Id. 191998274, a apelante aduz que houve desacerto na sentença proferida, isso porque as duplicatas de nº 11478 no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), n º 11416 no valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) e nº 11174 no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) não foram acostadas nos autos.

Discorre que não houve a comprovação da entrega dos produtos, haja vista que desconhece a assinatura juntada.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 191998290, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso e a aplicação das penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta pela apelada, MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com o objetivo de receber os valores constantes das Duplicatas nº 11723; nº 11720; nº 11989; nº 11478; nº 11416; nº 11360; nº 11149; nº 11148; nº 11123; nº 11174; nº 11091; nº 11520; nº 11518 e nº 10699, referentes a aquisição de vários produtos agrícolas.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial e converter a ação monitória em executiva, devendo a requerida pagar ao autor o valor de R$117.556,76 (cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que as duplicatas de nº 11478 no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), n º 11416 no valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) e nº 11174 no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) não foram acostadas nos autos. Discorre que não houve a comprovação da entrega dos produtos, haja vista que desconhece a assinatura juntada.

Pois bem.

Todavia, não assiste razão à apelante, haja vista que ao compulsar os autos, constatei a juntada das mencionadas duplicadas nos Id ́s nº 192000171 - Pág. 10, 192000171 - Pág. 36 e 192000171 - Pág. 40.

Por fim, referente a alegação de falta de comprovação da entrega das mercadorias, descabe acolhida do recurso no ponto.

Isso porque todas as duplicatas juntadas nos autos vieram acompanhadas de termo de recebimento do produto, devidamente assinado e entregue no endereço da empresa apelante.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

Logo, havendo cópia da nota fiscal e recibo de entrega da mercadoria, reputo documentos hábeis ao processamento da presente pelo rito da monitória, sendo de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido elencado na inicial.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% sobre o valor da obrigação constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024